Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-29.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICILÍCIO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INVADIR O DOMICÍLIO – APELANTE EM FUGA – ACOLHIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em contexto de perseguição policial, o ingresso momentâneo na residência alheia, com imediata retirada, não tipifica o crime de invasão de domicílio, por ausência de dolo específico de entrar ou permanecer no imóvel, já que a intenção é unicamente a fuga, tornando atípica a conduta.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002363-29.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HUGDSON SILVA SANTOS - CPF: 020.361.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE DE PAULA - CPF: 021.508.525-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INVASÃO DE DOMICILÍCIO
–
CON
DENAÇÃO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE
INVADIR O DOMICÍLIO
– A
PELANTE
EM FUGA
– ACOLHIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Em contexto de perseguição policial, o ingresso momentâneo na residência alheia, com
imediata retirada, não tipifica o crime de invasão de domicílio, por ausência de dolo específico de entrar ou permanecer no imóvel, já que a intenção é unicamente a fuga
, tornando atípica a conduta.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
D
anilo Junior
Aguilhera
Mendes

contra sentença prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Mirasso
l
D ́Oeste
/MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002363-29.2020.8.11.0011
,
condenando-o

pela prática

do crime
de invasão de domicílio
(
art. 150, §1o, do C
ódigo Penal
)
, à
pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças

no ID

129773699
,
pleiteia
sua
absolvição, sob o argumento de ausência de dolo específico
.

E
,
“subsidiariamente
, o provimento do recurso de apelação para o fim de modificar o regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, com a substituição por restritiva de direitos.
”

Nas contrarrazões
vistas

no ID
129773702
, o Ministério Público
colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Ger
al de Justiça,
no parecer encontradiço
ID
134336696
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
constante
no ID 129771722
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 01h30min, na Rua Mato Grosso, no bairro Centro, na cidade de
Curvelândia
/MT, o denunciado Danilo Junior Aguilera Mendes, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e, em seguida, entrou, clandestinamente, no período noturno, na residência da vítima
Poliane
de Paula, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 09/11) e Termo de Declarações (fl. 29). A Polícia Militar recebeu uma ligação anônima, a qual informava que, o denunciado Danilo Junior Aguilera Mendes, vulgo Liminha, oriundo da cidade de Cáceres/MT, teria se deslocado para o Município de
Curvelândia
/MT, para se encontrar com seus comparsas, com intuito de praticarem roubos na região, em posse destas informações a guarnição policial militar iniciou-se rondas pela referida cidade.
Ato contínuo, ao realizar a vigia na rua Mato Grosso, os policias militares visualizaram o denunciado em fundada suspeita, de modo que, ao tentarem abordá-lo, este desobedeceu a ordem de parada e saiu correndo. Em seguida, entrou e permanecer, clandestina e astuciosamente, contra a vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa alheia, pois, em fuga, invadiu pelos fundos o quintal da residência da vítima
Poliane
de Paula para fugir da abordagem policial. Diante disso, a guarnição realizou varredura no local, momento que localizou o Danilo em cima da árvore no respectivo terreno, sendo-lhe dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe
.
[...].

A
existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
129771723
,
p.
9);
boletim de ocorrência (ID
129771723
, p.
10/12
)
;
bem como das declarações prestadas em ambas as fases inquisitivas. E, no que concerne à autoria, esta ficou demonstrada pela prova oral colhida durante a instrução processual, mormente pela confissão do apelante,
o qual narrou
que saiu em fuga da polícia e adentrou a residência da vítima.

Os
dois policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que o
apelante

ao presenciar a viatura
da polícia
saiu em fuga
, tendo invadido a casa da vítima
.

Nesse sentido
, o PM
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia
, em juízo, afirmou
que receberam uma informação de roubo em
uma
residência em
Curvelândia
,
e
e
m
razão disso saíram em ronda para tentar encontra
r
algum suspeito e
,

pela
rua que passaram
– Rua Mato Grosso -
se depararam com o
recorrente
, o qual ao
ver a
guarnição saiu em
fuga
, pulando muros
e
,
por fim,
entrou na residência da vítima.

O policial
militar
Pablo
Hugdson
Silva Santos
, em sede judicial, afirmou
que no dia dos fatos receberam ligação
/denúncia
de
que o
apelante
estaria em
Curvel
â
n
dia
,
ele
era
oriundo
de Cáceres
,
e estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica
.
Narrou, ainda,
o citado agente público,
que diante
dessa informação foram fazer ronda
e,
ao avistarem
-no
,
e
aproximar a viatura
o recorrente
saiu em fuga pulando muro de algumas residências.
Mas, c
onseguiram
localizá-lo
dentro da propriedade da
senhora
Poliana, em cima de uma árvore
.

Como se sabe, o delito de
invasão de domicílio
consiste em:

Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
.

Entretanto, para a caracterização do
citado
crime, é imprescindível o dolo específico de
querer entrar e perma
necer de forma clandestina na casa alheia
. E
m contexto de perseguição policial,
como no caso em debate
,
considera
-se
a ausência do elemento subjetivo do tipo,
uma vez que
a intenção do
acusado
era unicamente fugir
dos policiais
, principalmente porque ele era de outra localidade e estaria descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas.

Por conseguinte, tem-se que a pretensão recursal visando
à

absolvição do apelante por atipicidade da conduta que foi imputada
à sua pessoa

deve ser acolhida, porque resta evidente que,
ao invadir a residência da vítima
, ele não pretendia
de fato entrar e ficar
no imóvel
, eis que pretendia apenas
fugir e
escapar
dos policiais
militares
, motivo pelo

qual o ato ilícito sob apuração deve ser considerado atípico, por ausência de dolo específico.

A
propósito,
c
onfirmando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FATO PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA DA POLÍCIA, LOGO APÓS COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão, a conduta de invasão de domicílio pelo acusado constituiu
pos

factum
impunível, porquanto o réu teria adentrado na residência da vítima tão somente para fugir da abordagem policial após a prática dos crimes de roubo.

2. Considerando a fuga engendrada e, não havendo, por parte do acusado, a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, não há falar em condenação pelo crime do art. 150, § 1o, do CP.

3. O acolhimento da pretensão ministerial, de forma a restabelecer a condenação, exigiria revolvimento fático-probatório com o fim de verificar a existência do dolo do agente, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(
REsp
n. 1.801.919/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 4/10/2019.)

Destacamos.

No

voto prolatado no
julgado acima ementado,

o Ministro
Nefi
Cordeiro
fez alusão

também
à
doutrina
aplicável à espécie
para afasta
r
a atipicidade
de condutas que tais
,
conforme se infere d
estes trechos
do voto condutor
:

[
...
]
Há atipicidade, por ausência de doto, nas condutas de entrar em casa alheia para esconder-se da polícia (...). (Masson, Cleber. Código penal comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 583)

[
...
]
Não caracteriza invasão de domicílio o ingresso em casa alheia de quem tão-somente procura fugir da Polícia (RT 600/369). (Mirabete, Júlio
Fabbríni
. Código penal interpretado. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 897)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, acerca do tema,
também não discrepa do entendimento doutrina e jurisprudencial acima citados, consoante se constata do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§ 1° E 4°, INCISO I C/C ART. 150, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES, INCLUSIVE POR FURTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – RÉU QUE ENTROU NA RESIDÊNCIA PARA FUGIR DA POLICIA MILITAR – ABSOLVIÇÃO PELO ART. 386, INC. III, DO CPP – – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FRUTO CONSUMADO PARA TENTADO – TESE REJEITADA – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In
casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu registros na folha de antecedentes, inclusive de furto, circunstância o que obsta a aplicação do benefício.

Considerando que não houve dolo na violação de domicílio, pois o réu invadiu a residência alheia para empreender fuga dos policiais militares, não há falar em condenação do art. 150, §1o, do CP

Considera como consumado o delito de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça).

(N.U 0004745-81.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)

Destacamos.

Sendo assim
,

o apelante

deve
ser absolvido da prática do delito previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal, uma vez que ficou evidente que a
invasão ao domicílio da vítima
levado a cabo por ele
tinha
como único
objetivo
se
esconder e evitar a prisão,
motivo pela qual
não há falar em dolo de ofender a segurança, a intimidade e a vida privada
da vítima
.

Posto isso,
em dissonância do parecer do Ministério Público,
dou provimento
ao recurso aviado por
Danilo Junior
Aguilhera
Mendes
, para absolvê-lo da prática do crime de
invasão de domicílio
, previsto no art.
150
,
§ 1o
, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022